Tribunal: TJDFT
Processo: 0014849-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Interposto a Apelação Cível, não se mostra cabível o aditamento das razões de recurso, ainda que dentro do prazo recursal, porquanto caracterizada a preclusão consumativa.
2. Nos termos do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, a contestação por negativa geral oferecida pela Curadoria Especial afasta os efeitos da revelia com relação aos demais integrantes do polo passivo.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
4. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do negócio jurídico no qual fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido inicial.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.